Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-45.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. tese 886 do stj. irdr 6. taxas condominiais. responsabilidade do comprador. entrega das chaves. repetição do indébito na forma simples. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus, contra sentença que julgou procedente o pedido para a) declarar a inexigibilidade das taxas de condomínio relativas aos meses de janeiro a junho/2016, referentes ao apartamento 1901, Torre A, Empreendimento Concept; b) declarar as requeridas como responsáveis pelo pagamento das taxas de condomínio relativas aos meses de janeiro a junho/2016, relativas referentes ao apartamento 1901, Torre A, Empreendimento Concept; e c) condenar as requeridas a pagarem ao autor o valor de R$ 4.085,46 (quatro mil e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referentes ao dobro do valor pago indevidamente, corrigido monetariamente pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso acrescido de juros de moras de 1% ao mês a partir da última citação (21/07/2016).
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 1028043). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 1028042). Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora não conhecido.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ilegitimidade passiva das rés, sob o argumento de que as quantias desembolsadas pela autora tiveram como destinatário o condomínio civil. Defende-se a legalidade da cláusula que atribui ao promissário comprador o dever de pagamento da taxa condominial e, por fim, questiona-se a aplicação da condenação ao pagamento da quantia em dobro.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a tese de ilegitimidade passiva para a causa, considerando que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas a partir dos fatos narrados na petição inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
6. A Tese de no 886 do STJ estabelece que: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. Em reforço, no IRDR 6 - TJDFT (processo no 0037189-84.2016.8.07.0000), foi fixada a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”.
7. No caso, em 01/04/2016 as partes celebraram promessa de compra e venda da unidade objeto dos autos (ID 1028025), sendo que somente em 14/06/2016 as chaves do imóvel foram entregues à autora (ID 1028010).
8. Diante desse quadro, com amparo nas teses acima expostas, considerando-se que a autora não pode ser responsabilizada pelas obrigações condominiais geradas antes do momento em que assumiu a condição de possuidora direta do imóvel, escorreita a sentença nesse ponto.
9. Por outro lado, a cobrança se fundamentou em cláusula contratual, o que, ainda que posteriormente tenha sido afastada pelo poder judiciário, obsta a aplicação da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para tão somente determinar a restituição dos valores na forma simples. Mantidos os demais termos. Sem custas e honorários, por ausência de recorrente vencido.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.